Tribunal: TJSP
Processo: 0101392-37.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Ação coletiva. Prêmio de Valorização. 13o salário. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Ação coletiva. Prêmio de Valorização. 13o salário. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0101392-37.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AFUSE
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101392-37.2010.8.26.0000
2
VOTO No 35969
APELAÇÃO No 0101392-37.2010.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AFUSE SNDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Ação coletiva. Prêmio de
Valorização.
13o
salário.
Correção
monetária
sem
especificação de índice e juros de mora de seis por cento
ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E. Juros de mora Lei 11960/2009,
quanto ao período abrangido pela sua vigência.
Ação coletiva, Prêmio de Valorização, 13o terceiro salário,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, fls. 175/178.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Revisão feita em 22-05-2013, para atualização do débito
segundo a Lei 11960/2009, a partir de sua vigência, fls. 266/268.
Julgamento revisto novamente, em consonância com tal
orientação, para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da
Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator